Tribunal: TJPA
Processo: 0803888-69.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803888-69.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO DE SOUSA VENTURA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 19/07/2025, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação de sentença, após encerramento da instrução em 19/12/2025.

2. No curso do presente writ, sobreveio sentença condenatória em 21/02/2026, fixando pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no habeas corpus fundado em excesso de prazo para sentença quando sobrevém decisão condenatória no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de mora jurisdicional, porquanto exaurido o fundamento que embasava o pedido, consistente na demora na entrega da prestação jurisdicional.
5. A pretensão veiculada limitava-se ao reconhecimento de excesso de prazo para sentenciar, não abrangendo a análise da legalidade da condenação ou da manutenção da prisão após a sentença.
6. Configurada a perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do
writ
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de sentença condenatória prejudica
habeas corpus
impetrado exclusivamente para apurar excesso de prazo na prolação da decisão de mérito.

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 659.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
julgar prejudicado o
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ADRIANO DE SOUSA VENTURA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, proferido no bojo do processo de origem n.º 0801685-85.2025.8.14.0060.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 19/07/2025, no âmbito de ação penal que apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação de sentença, aduzindo que a instrução processual foi encerrada em 19/12/2025 e que os autos foram conclusos para sentença naquela mesma data. Argumenta que o atraso de dois meses para a prolação da decisão de mérito, somado ao período total de mais de sete meses de segregação cautelar, configura antecipação de pena e viola o princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Pugna, ainda, pela mitigação da Súmula nº 52 do STJ, sob o argumento de que o encerramento da instrução criminal não constitui salvo-conduto para a manutenção da prisão preventiva por prazo indefinido, devendo o princípio da razoabilidade prevalecer como norte de todo o processo.

Clama pela concessão da medida liminar, para expedição imediata de Alvará de Soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o desfecho da ação penal, mediante, se for o caso, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória proferida em 20/02/2026 pelo Desembargador Relator substituto Pedro Pinheiro Sotero (ID 33893929).

Em informações, esclarece o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA (ID 33998520):

"[...] diante do quadro fático-jurídico inicial – o qual foi parcialmente corroborado em fase instrutória-processual, culminando em sentença condenatória prolatada por este Juízo na presente data de 21/2/2026 (ID 168191842 dos autos de origem) –, fora acolhida a representação policial, decretando a prisão preventiva em face do paciente ADRIANO DE SOUSA VENTURA [...] para garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva. [...] sendo absolvido da prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 –, asseverando o Juízo que, tendo os delitos sido praticados em concurso material, incide a regra prevista no art. 69 do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual fixo a pena global em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 953 dias-multa [...] regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o FECHADO [...] negou ao réu, ora paciente, o direito de recorrer em liberdade, reputando inexistir alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada, ainda mais diante do fato de já existir sentença condenatória, fulcrada em certeza, e não apenas em indícios de autoria."

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, em razão da perda de objeto, tendo em vista a prolação de sentença condenatória em 21/02/2026, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

A impetração tem por objeto o alegado constrangimento ilegal
decorrente de excesso de prazo para a prolação de sentença
nos autos da Ação Penal nº 0801685-85.2025.8.14.0060, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, em que o paciente respondia preso preventivamente desde 19/07/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Ocorre que, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem e pelo Ministério Público nesta instância, em 21/02/2026, apenas dois dias após a distribuição do presente
writ
, sobreveio sentença condenatória nos autos de origem, pela qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com absolvição quanto ao crime do art. 35 da mesma lei, fixada a pena global em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 953 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

A superveniência da sentença condenatória, com expressa manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de apelar em liberdade, fez desaparecer o objeto sobre o qual o presente
habeas corpus
havia sido impetrado. A pretensão defensiva era exclusivamente voltada ao combate da demora na entrega da prestação jurisdicional, tese que ficou esvaziada pela própria prolação do
decisum
de mérito.

Com efeito, superada a omissão jurisdicional apontada como causa do constrangimento ilegal, não subsiste utilidade prática no prosseguimento do julgamento deste
writ
, cujo manejo voltava-se, tão somente, a compelir o Juízo de origem a sentenciar dentro de prazo razoável. Alcançado esse fim, pela própria prolação da sentença, opera-se a perda superveniente do objeto, circunstância que impõe o reconhecimento da prejudicialidade da ação mandamental, a teor do art. 659 do Código de Processo Penal.

Anote-se, por oportuno, que a análise da legalidade da sentença condenatória, inclusive quanto à manutenção da segregação cautelar e à negativa do direito de recorrer em liberdade, constitui matéria estranha ao objeto originariamente deduzido neste
habeas corpus
, devendo ser veiculada, se for o caso, pelos meios processuais adequados perante esta Corte.

Diante do exposto, julgo
prejudicado
o presente
habeas corpus
, em razão da perda superveniente do objeto.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026